Tribunal: CARF
Processo: 10880.970244/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970244/2011-16
ACÓRDÃO
3002-004.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
A demonstração e a fundamentação constam expressamente no Termo de
Início de Fiscalização (TIF) e no Demonstrativo de Débito Exigido (DDE),
inexistindo qualquer cerceamento ao direito de defesa.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA
Ônus da prova quanto ao direito de ressarcimento é do contribuinte. Cabe
ao Contribuinte apresentar Notas Fiscais e documentos contábeis aptos a
comprovar eventual equívoco nas informações relativas aos CFOPs
informados ou quanto à data da efetiva entrada dos produtos no
estabelecimento. Os CFOPs utilizados referem-se a operações de entrada
que não ensejam direito ao ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970244/2011-16
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por relatar de forma detalhada os fatos ocorridos, adoto, na íntegra, o relatório
do acórdão de manifestação n. 10-64.093 - 3a Turma da DRJ/POA:

“Conforme Termo de Informação Fiscal – TIF – que se encontra anexado na Análise do
Crédito sob o título InformacaoFiscal2.PDF, o contribuinte acima identificado
apresentara PER/DCOMPs para ressarcimento de IPI conforme abaixo.

Vinculados aos Pedidos de Ressarcimento, o contribuinte apresentou Declarações de
Compensações.
De acordo com o TIF, o contribuinte fora cientificado do Termo de Início de Ação Fiscal
em 25/10/2010, no qual constou intimação para apresentação de documentos, tendo
sido sucessivamente re-intimado, tendo completado a apresentação de documentos em
26/09/2011.
Destaca-se do TIF (gn):
4.
Os itens adquiridos sobre os quais o contribuinte pleiteia crédito básico de IPI
enquadram-se na definição legal de insumos para o processo produtivo do contribuinte;
5.
Foram verificadas por amostragem e consideradas adequadas as classificações
fiscais e alíquotas de IPI dos insumos adquiridos pelo contribuinte;
6.
Os créditos pleiteados e os débitos de IPI apurados pelo contribuinte estão
escriturados no Livro Registro de Apuração de IPI;
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970244/2011-16
3
7.
Glosas de crédito básico de IPI realizadas:
•
são glosados os créditos de IPI oriundos de notas fiscais de entrada /
recebimento com CFOP's 1.117, 1.120, 1.653, 1.922, 2.120, 2.922, 2.949 e
3.949, em razão da motivação da entrada declarada pelo contribuinte através da
classificação do CFOP de entrada referir-se a entrada para comercialização, ou pela
natureza da operação de entrada ser incompatível com a operação de industrialização
do contribuinte, não se enquadrando estas mercadorias como insumos.
8.
As glosas de crédito básico realizadas estão demonstradas no "Demonstrativo
de Crédito Básico de IPI", que faz parte integrante deste Termo de Informação Fiscal.
VI - Do reconhecimento do pedido
1.
Em face do exposto, opinamos pelo RECONHECIMENTO PARCIAL do crédito
básico de IPI pleiteado, conforme indicado no "Demonstrativo de Crédito Básico de
IPI" que faz parte integrante desta Informação Fiscal.
2.
Foram efetuadas compensações pelo contribuinte no corpo dos PER/DCOMP
sob análise; não foi objeto deste trabalho a análise da suficiência do saldo para as
compensações ou a identificação de outras compensações realizadas pelo contribuinte;
Abaixo, segue o referido Demonstrativo de Crédito Básico de IPI:

Em Despacho Decisório de 03/04/2014 não foram homologadas, ou foram
homologadas
parcialmente,
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
31778.54237.300410.1.3.01-3181,
22003.21450.140510.1.3.01-4532
e
20723.40156.200510.
1.3.01-0929, e foi informado não haver valor a ser ressarcido no Pedido de
Ressarcimento apresentado, relativo ao 4° Trimestre/2009.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão:
-
da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado;
-
da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970244/2011-16
4
O valor do crédito solicitado/utilizado era de R$ 3.193.582,10 e o valor reconhecido
foi de R$ 2.722.936,05.

Cientificado do Despacho Decisório em 14/04/2014, o contribuinte apresentou, em
06/05/2014, Manifestação de Inconformidade.
Alega nulidade do DDE por ausência de fundamentação e consequente cerceamento de
defesa; que não foi oferecida qualquer explicação adicional sobre as razões do
indeferimento dos créditos relativos às NFs com CFOPs objeto de glosa, ou seja, que
não teria havido a devida fundamentação, sendo justificativa genérica e superficial; que
a motivação deve estar presente como pressuposto essencial de validade dos atos; que
a simples menção do fundamento legal não atende de forma completa o dever de
exarar a fundamentação fática e causal do ato.
No mérito, alega que o crédito foi indeferido com base exclusivamente nos CFOPs
constantes nas NFs, sem qualquer tipo de análise adicional em relação à natureza dos
insumos adquiridos ou do processo de industrialização realizado pela Recorrente.
Que a maioria das NFs glosadas contém CFOP 1.120 / 2.120 referente a compra para
industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente e que causa
estranheza que a Fiscalização tenha glosado os créditos referentes às referidas
aquisições, pois houve o devido destaque do IPI e existe a menção expressa de que a
compra se destina à industrialização, sendo que, no próprio manual de preenchimento
de PER/DCOMP consta expressamente que são passíveis de ressarcimento as entradas
com os CFOPs 1.120 e 2.120; que uma simples análise das partes e peças constantes das
referidas notas fiscais de entrada permite depreender-se que se tratam de verdadeiras
matérias primas para o processo de industrialização.
Que, verificando as mercadorias adquiridas constantes das NFs de entrada cujo crédito
do IPI foi glosado, verifica-se que se tratam todas, de matérias-primas que foram
destinadas e utilizadas no processo produtivo da Manifestante.
Que, apurou a destinação dada a cada um dos itens glosados, o fazendo por meio de
seus registros contábeis e das informações fornecidas pelos engenheiros de produção.
Como resultado de suas análises seria possível depreender que as mercadorias sobre as
quais foi pleiteado o ressarcimento de créditos do IPI, são, indubitavelmente, matérias-
primas utilizadas na fabricação dos bens objeto da atividade da Manifestante.
Apresenta laudo avaliado e assinado pelo engenheiro de produção, contendo o
emprego de cada um dos itens objeto de glosa fiscal, bem como o projeto para o qual
se destinaram. Que, ainda que possa existir a classificação incorreta das operações sob
CFOPs incorretos, ainda restaria o direito ao crédito do IPI, tendo em vista que um mero
equívoco formal na indicação dos CFOPs não seria suficiente para invalidar o legítimo
direito por parte do contribuinte e que a Verdade Material deve prevalecer sobre a
Verdade Formal.
Caso os argumentos e os documentos que apresenta não sejam suficientes para
comprovar seus argumentos, solicita a conversão do julgamento em diligência, desde já
apresentando seus quesitos.
Em 05/09/2014, como forma de reforçar a validade do laudo apresentado em sua
Manifestação de Inconformidade, juntou laudo assinado por engenheiros de produção,
demonstrando a função e destinação em cada projeto de cada uma das partes e peças
adquiridas, devidamente registrada por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
(CREA-SP).”
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970244/2011-16
5

Apesar dos argumentos de defesa do Contribuinte, acordaram os membros da 3a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, por rejeitar a preliminar de nulidade,
indeferir o pedido de diligência, e, no mérito, julgar procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade para reconhecer ao interessado o direito creditório complementar no valor de
R$ 105.974,94 (Cento e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro
centavos), nos termos do relatório e voto.
Irresignada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Preliminar de cerceamento de defesa

Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, não assiste razão à
Recorrente. A Fiscalização fundamentou suas conclusões acerca das glosas nas informações
prestadas pela própria empresa, tanto no PER/DCOMP quanto nos arquivos referentes às Notas
Fiscais. Assim, os dados utilizados decorreram exclusivamente das informações fornecidas pela
contribuinte.
Com efeito, ao indicar, por meio dos CFOPs, os destinos das mercadorias adquiridas,
a própria empresa define a utilização a elas atribuída, o que legitima a atuação fiscal. A
demonstração e a fundamentação constam expressamente no Termo de Início de Fiscalização
(TIF) e no Demonstrativo de Débito Exigido (DDE), inexistindo qualquer cerceamento ao direito de
defesa.
Mérito
No mérito, verifica-se que, no que se refere aos créditos glosados, não foram
apresentadas Notas Fiscais nem documentos contábeis aptos a comprovar eventual equívoco
nas informações relativas aos CFOPs informados ou quanto à data da efetiva entrada dos
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970244/2011-16
6
produtos no estabelecimento. Os CFOPs utilizados referem-se a operações de entrada que
não ensejam direito ao ressarcimento.
A título exemplificativo, destaca-se o CFOP 1.922, correspondente a
lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para
recebimento futuro. Conforme sua própria definição, trata-se de operação de natureza
meramente documental, na qual não ocorre, nesse momento, o ingresso físico da mercadoria
no estabelecimento. O recebimento efetivo somente se dá em momento posterior, ocasião
em que deverá ser emitida a Nota Fiscal correspondente. Apenas com a efetiva entrada da
mercadoria — e desde que destinada à utilização como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem — é que se admite a escrituração com CFOP apto à apropriação de
crédito, como, por exemplo, o CFOP 1.116.
Dessa forma, os créditos escriturados sob os CFOPs 1.922 e 2.922 são
indevidos, devendo ser mantida a glosa realizada pela Fiscalização. Ressalte-se que os créditos
indevidos de IPI correspondem àqueles apropriados em desacordo com a legislação do
imposto, não se confundindo com os créditos não passíveis de ressarcimento. Estes últimos
consistem em créditos legítimos, porém sem previsão legal para ressarcimento em espécie ou
compensação, podendo ser mantidos na escrita fiscal para futura dedução. Já os créditos
indevidos, por não se enquadrarem no conceito legal de crédito do IPI, não devem sequer ser
registrados na escrita fiscal.
Reitera-se, portanto, que os CFOPs 1.922 e 2.922 referem-se a lançamentos de
simples faturamento e não caracterizam a entrada — ainda que ficta — da mercadoria, a qual
somente ocorrerá em momento posterior, mediante a efetiva circulação do bem.
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)
(Valores em Reais)
Período de
Apuração
Créditos
Ressarcíveis
Glosas de
Créditos
Ressarcíveis
Reclassificação de
Créditos
Créditos
Ressarcíveis
Ajustados
Créditos Não
Ressarcíveis
Glosas de
Créditos Não
Ressarcíveis
Reclassificação de
Créditos
Créditos Não
Ressarcíveis
Ajustados
Débitos IPI
Débitos
Apurados pela
Fiscalização
Débitos
Ajustados
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(l)
(m)
Mensal, Out/2009
1.317.278,84
125,00
0,00
1.317.153,84
125,00
0,00
0,00
125,00
214.035,10
0,00
214.035,10
Mensal, Nov/2009
933.957,02
4.665,37
0,00
929.291,65
4.665,37
0,00
0,00
4.665,37
56.959,62
0,00
56.959,62
Mensal, Dez/2009
942.346,24
0,00
0,00
942.346,24
0,00
0,00
0,00
0,00
93.801,39
0,00
93.801,39

Observa-se, no referido demonstrativo, que os valores constantes das colunas “c”
e “f” coincidem, o que evidencia que os montantes objeto das glosas — referentes a CFOPs de
entradas não passíveis de ressarcimento — já não estavam computados como créditos
ressarcíveis na coluna “b”. Tal conclusão é corroborada pelo fato de que o total apurado na
coluna “b” corresponde a R$ 3.193.582,10, enquanto o total da coluna “f” perfaz R$ 4.790,37.
A soma desses valores resulta em R$ 3.198.372,47, montante que corresponde exatamente ao
total do IPI destacado em todas as Notas Fiscais.
Dessa forma, tais valores não deveriam ser novamente excluídos, isto é, não
deveriam constar como glosas, uma vez que já se encontram corretamente classificados como
créditos não ressarcíveis. Contudo, conforme as instruções de preenchimento do PER/DCOMP,
especificamente no que se refere à Ficha “Notas Fiscais de Entrada/Aquisição”, estabelece-se
que:
“Deverão constar nessa ficha os dados referentes a todas as notas fiscais de entradas
em relação às quais houve aproveitamento de créditos do IPI, não devendo dela constar
as informações relativas às notas fiscais de entradas que não geraram créditos de IPI.”

Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.068 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970244/2011-16
7
Ressalte-se que as entradas relativas aos CFOPs 1.922 e 2.922 foram
registradas como créditos não ressarcíveis. Todavia, conforme já demonstrado, tais créditos
são indevidos e, portanto, não deveriam sequer ter sido apropriados na escrita fiscal, razão
pela qual deve ser mantida a glosa correspondente.
Diante do exposto, passa-se à apresentação do seguinte demonstrativo de
créditos e débitos:
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)
(Valores em Reais)
Período de
Apuração
Créditos
Ressarcíveis
Glosas de
Créditos
Ressarcíveis
Reclassificação de
Créditos
Créditos
Ressarcíveis
Ajustados
Créditos Não
Ressarcíveis
Glosas de
Créditos Não
Ressarcíveis
Reclassificação de
Créditos
Créditos Não
Ressarcíveis
Ajustados
Débitos IPI
Débitos
Apurados pela
Fiscalização
Débitos
Ajustados
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(l)
(m)
Mensal, Out/2009
1.317.278,84
0,00
0,00
1.317.278,84
125,00
0,00
0,00
125,00
214.035,10
0,00
214.035,10
Mensal, Nov/2009
933.957,02
0,00
0,00
933.957,02
4.665,37
4.665,37
0,00
0,00
56.959,62
0,00
56.959,62
Mensal, Dez/2009
942.346,24
0,00
0,00
942.346,24
0,00
0,00
0,00
0,00
93.801,39
0,00
93.801,39

Por sua vez, o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível passa a
apresentar os seguintes valores, considerando que o saldo credor não ressarcível do primeiro
período de apuração foi ajustado em decorrência do novo valor de crédito reconhecido no
processo no 10880.970243/2011-63, julgado pela DRJ:

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
(Valores em Reais)
Período de
Apuração
Saldo Credor do Período Anterior
Créditos
Débitos
Saldo Credor do Período
Saldo
Devedor do
Período
Não Ress.
Ressarcível
Total
Não Ress.
Ressarcíveis
Não Ress.
Ressarcível
Total
Mensal, Out/2009
0,00
0,00
0,00
125,00
1.317.278,84
214.035,10
0,00
1.103.368,74
1.103.368,74
0,00
Mensal, Nov/2009
0,00
1.103.368,74
1.103.368,74
0,00
933.957,02
56.959,62
0,00
1.980.366,14
1.980.366,14
0,00
Mensal, Dez/2009
0,00
1.980.366,14
1.980.366,14
0,00
942.346,24
93.801,39
0,00
2.828.910,99
2.828.910,99
0,00

Pelas razões acima expostas, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário

É o voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1846
DF CARF MF
Original